Tribunal: TJMT
Processo: 0036993-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036993-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 432.223.151-91 (APELANTE), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), FRANCISCO BATISTA DE AMORIM - CPF: 204.531.081-72 (APELANTE), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), MIGUELINA BATISTA DE AMORIM RODRIGUES - CPF: 487.182.201-00 (APELANTE), DEUZENIR CARNEIRO DE BRITO AMORIM - CPF: 551.564.281-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE RODRIGUES DE AMORIM registrado(a) civilmente como JOSE RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 442.228.071-68 (APELADO), ESPOLIO DE JULIA BATISTA DE AMORIM (APELADO), SEBASTIAO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 432.223.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BATISTA DE AMORIM - CPF: 204.531.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– FALECIMENTO DO INVENTARIANTE - AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL
– IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA

E DE SEU PATRONO
-
ART. 485, §1o, DO CPC/2015 -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso
s II e
III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora
e de seus patronos
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta
, conforme previsto no §1o do aludido dispositivo.

2.
Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
22409175
),
interposto por
MIGUELINA BATISTA DE AMORIM RODRIGUES
,
contra
a
sentença

de ID. 2
40911671
,
pro
ferida
pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT à

Ação de Abertura de Inventário n. 0036993-77.2016.8.11.0041
,
movida
em face d
e
ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM e ESPÓLIO DE JULIA BATISTA DE AMORIM
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso II, do CPC/2015
em virtude do abandono de causa da parte ora recorrente
, condenando-o ao pagamento de eventuais custas e honorários.

Em síntese,

afirma em razões
que a sentença ora recorrida é nula, uma vez que a extinção não foi precedida de intimação pessoal válida da parte e de seu patrono para que se manifes
tassem aos autos, afirmando ser incabível a extinção sem resolução de mérito no caso em apreço.

Aduz que o inventariante
, Sr. Sebastião Rodrigues de Amorim
,
faleceu em 2020, e que
, em que pese o Juízo tenha sido cientificado deste fato desde 2021, não houve a nomeação de novo inventariante, de modo que a intimação a respeito da inércia processual
é inválida.

A
firma
que a extinção prematura do feito vai de encontro aos princípios da Celeridade Processual e da Efetiva Prestação Jurisdicional,
pugna
ndo
pelo provimento r
ecursal, para que seja declarada a nulidade da sentença, afastando a extinção sem resolução de mérito
e determinando o regular prosseguimento do feito
.

Ausentes contrarrazões recursais.

Isento o preparo recursal, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária de justiça gratuita (ID. 242203170).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

o Sr. Sebastião Rodrigues de Amorim
, à época inventariante,
ingressou com
Ação de Abertura de Inventário e Partilha em face dos espólios de JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM e de JULIA BATISTA DE AMORIM
, visando a
identificação e posterior partilha de bens e direitos deixados pelos falecidos.

E
m 02/08/2021, o Juízo foi informado do falecimento do Sr. Seb
astião Rodrigues de Amorim
, consoante certidão de ID. 62004447
, não havendo, até então, a sucessão processual.

O feito teve regular processamento, sendo extinto sem resolução de mérito em
01/06/2024
(ID. 2
40911672
)
,
nos termos do artigo 485, inciso
s II e
III, do CPC/2015,
ante
o abandono de causa por parte
dos autores do inventário, que,
intimados a dar prosseguimento ao feito, quedaram-se inertes.

Irresignad
a
, recorre
a parte apelante
.

Pois bem.

C
onforme se
verifica
da sentença terminativa de ID.
240911672
,
o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que
as partes interessadas no inventário permaneceram inertes ao serem intimadas ao prosseguimento do feito.

Entre
tanto, compulsando
os autos, verifica-se que
o Juízo foi informado a respeito do óbito do inventariante desde os idos de
2021, não havendo, até então, a nomeação de outro inventariante, sendo, portanto, inválida a intimação de ID. 116
061210.

De outro lado, ressalta-se que, além da inexistência de substituição processual, também não houve a intimação pessoal das partes e nem de seus patronos pa
ra que, no prazo de 05 (cinco) dias, viessem aos autos para suprir a falta,
ato imprescindível à extinção prematura,
conforme preconiza o artigo
485
, §1o
do CPC/2015,
verbis
:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§1o
Nas hipóteses
dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal
das partes e de seus patronos
, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a
cassação da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024